Tribunal: TJDFT
Processo: 0728397-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALORES INCONTROVERSOS. LEVANTAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. EXCESSO. NÃO CONFIGURADO. LIMITE CONTRATUAL RESPEITADO.
1. O levantamento de depósito judicial dos valores devidos e incontroversos, por si só, não é capaz de gerar o excesso de execução ou a condenação da agravante ao pagamento de valores que extrapolam os limites constantes da apólice de seguro contratada entre as partes.
2. Afasta-se a alegação de condenação a montante que ultrapassa os limites da responsabilidade da agravante quando consignado, em todos os pontos nos quais a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, que apesar de a responsabilidade da seguradora executada/agravante ser solidária, essa se encontra limitada pelos valores contratados na respectiva apólice.
3. Os juros de mora e a correção monetária referentes à eventual demora no pagamento do sinistro pela seguradora são decorrências próprias da condenação em juízo e não se confundem com o valor da indenização em si.
4. Uma vez que decorrem de reclamações relacionadas aos riscos cobertos, a agravante é solidariamente responsável pela indenização dos honorários de advogados – conforme expressamente condenada em sentença – respeitados os limites máximos de indenização estipulados para danos materiais na apólice contratada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.